Tribunal: TJES
Processo: 5001716-22.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001716-22.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRUNA NATIELE BORGES LOUZADA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA. DISPLAY APAGADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AFERIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001716-22.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRUNA NATIELE BORGES LOUZADA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA. DISPLAY APAGADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AFERIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR

BRUNA NATIELE BORGES LOUZADA EM FACE DE

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.
. A PARTE AUTORA REQUEREU CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VISANDO À RELIGAÇÃO DA ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA 160628230 E A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INSERIDA EM SEU DESFAVOR POR SOLICITAÇÃO DA REQUERIDA. NO MÉRITO, ALMEJOU A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA E A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE, BEM COMO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO FUNDADO NO TOI 9784413, COM O CANCELAMENTO DEFINITIVO DO APONTAMENTO CREDITÍCIO. POR FIM, PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU TER SIDO OPORTUNIZADA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DEVENDO SER RECONHECIDA A LEGALIDADE DO TOI. ALÉM DISSO, EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI NECESSÁRIO RECUPERAR O CONSUMO NÃO FATURADO. TAMBÉM ADUZIU PEDIDO CONTRAPOSTO, A FIM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA
AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.620,62, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NA FORMA DA LEI.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo procedente o pedido autoral
, para: a) confirmar a decisão de ID 26888433 e declarar a nulidade do procedimento de recuperação de consumo fundado no TOI nº. 9784413; b) conceder a tutela provisória e determinar, desde logo, a expedição de ofício à Serasa Experian para que suspenda, imediatamente, os efeitos do registro feito em desfavor da consumidora, por solicitação da demandada, fundado no débito de R$ 1.620,67 (mil seiscentos e vinte e reais e sessenta e sete centavos); c) declarar a inexistência do débito de recuperação de consumo relativo ao TOI nº. 9784413 e determinar o cancelamento definitivo do apontamento creditício registrado em desfavor da autora perante a Serasa Experian; d) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). 28. Quanto ao pedido contraposto, declaro-o extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 8º c/c art. 51, inciso IV, ambos da Lei 9.099/95. 29. Declaro extinto o feito com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, AFIRMANDO A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO. REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. ALÉM DISSO, TAMBÉM REQUER, EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO, EM RECONHECENDO A LEGALIDADE DA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, A APLICAÇÃO DO ARTIGO 31 DA LEI 9.099/1995, DA QUAL REQUER A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.620,62, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NA FORMA DA LEI.
(5). CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, EM PRIMEIRA ANÁLISE, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ALÉM DO MAIS, NO CASO EM CONCRETO, A RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É ATRIBUÍDA À ESCELSA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA REFORÇADA, RESPONDENDO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, POIS O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELA DEMANDADA DEVE SER EFICIENTE E SEGURO, SENDO QUE NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DESTAS OBRIGAÇÕES DEVERÁ REPARAR OS DANOS CAUSADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 14 DO CDC. O PRESENTE CASO CINGE-SE NA CONTROVÉRSIA QUANTO A LEGALIDADE DE DÉBITO IMPUTADO AO CONSUMIDOR E COBRADO POR MEIO DE MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE FOI LAVRADO TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. OCORRE QUE, COMO ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA, HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO EM VISTA QUE O DOCUMENTO FOI CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, DESRESPEITANDO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NESSE SENTIDO, A SENTENÇA ESCLARECE QUE: “
verifico que no TOI não consta assinatura da requerente, havendo a informação de que a inspeção foi realizada sem a presença do responsável. Diante de tal situação, cabe à concessionária, portanto, demonstrar a notificação regular da usuária acerca da irregularidade identificada, encaminhando o TOI para o seu endereço em até 15 (quinze) dias, por modalidade que permitisse a comprovação do recebimento (art. 591,§3º da Resolução ANEEL 1000/2021).(...)Apesar de a requerida alegar que a documentação foi enviada por correspondência, fato é que não há nos autos aviso de recebimento devidamente assinado pelo destinatário (ou por outra pessoa que estivesse no imóvel no momento da entrega), contendo informação acerca da data de entrega do objeto.”.
DESSA FORMA, PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS, PERCEBE-SE QUE A RECORRIDA SÓ OBTEVE CIÊNCIA ACERCA DO DÉBITO PENDENTE QUANDO CONSULTOU SUA CONTA NO SITE DA EDP. NESSE SENTIDO, ENTENDO PELO IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO. SENDO ASSIM, NÃO SE PODE CONSIDERAR SUFICIENTE TAL DOCUMENTO PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTA A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
processual civil. Ofensa ao art. 535 do CPC não configurada. consumo irregular decorrente de suposta fraude no medidor apurada
unilateralmente
pela concessionária. Ilegalidade. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o toi, termo de ocorrência de irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do sodalício a quo não está em consonância com a orientação do stj de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (resp 1605703/sp, rel. Ministro herman benjamin, segunda turma, julgado em 08/11/2016, dje 17/11/2016) (original sem destaque). Outrossim, conforme citado alhures, o autor não estava presente no momento da inspeção - ausência de assinatura da cliente no toi, conforme id. 7248603.
Dever de fiscalização deve ser exercido com maior efetividade e com a participação do consumidor
.
Provas apenas sistêmicas e totalmente unilaterais da requerida
.
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
.
Inexigibilidade das cobranças discutidas nos autos
. Houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório. Resta claro que a vistoria deu-se unilateralmente, o que afronta a exegese dos arts. 590 e 591 da resolução 1000/2021 da aneel. Nulidade da autuação e da respectiva cobrança.
Nesse sentido é o entendimento pacífico do eg. TJES, in verbis:
"[...] 1. O termo de ocorrência de inspeção (toi) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo superior tribunal de justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (resp 1.412.433-rs, rel. Min. Herman benjamin, julgado em 25/04/2018, dje 28/09/2018 tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]" (tjes, classe: agravo de instrumento, 002193001167, rel.: des. Walace pandolpho kiffer, órgão julgador: quarta câmara cível, data de julgamento: 27/05/2019, data da publicação no diário:
04/06/2019).

DESTACA-SE, AINDA, QUE A RECORRENTE FALHOU NO FIEL CUMPRIMENTO DOS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, OU SEJA, NÃO FORAM OBSERVADAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA IRREGULARIDADE, ALÉM DE NÃO JUNTAR AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E QUE DERAM ENSEJO À COBRANÇA E AO CORTE DE ENERGIA. ADEMAIS, A RECORRENTE COBROU QUANTIA SUPERIOR AO QUE DE FATO O RECORRIDO CONSUMIU, SE BASEANDO EM CÁLCULO SOBRE UMA “MÉDIA” DE CONSUMO, COMO BEM OBSERVOU O JUÍZO
A QUO,
CONDUTA ESTA INADMISSÍVEL, POIS SE TRATA DE ATO ABUSIVO. QUANTO A SUPOSTA LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, TENHO QUE RAZÃO SE DISTANCIA DA PARTE RECORRENTE, POIS TAL MATÉRIA SE ENCONTRA SEDIMENTADA EM TESE REPETITIVA NO ÂMBITO DO C. STJ. A PROPÓSITO, É O RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1412433/RS,
IN VERBIS
: (...) TESE REPETITIVA 15. PARA FINS DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, FICA ASSIM RESOLVIDA A CONTROVÉRSIA REPETITIVA: NA HIPÓTESE DE DÉBITO ESTRITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO POR FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR, DESDE QUE APURADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, É POSSÍVEL O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR,
PELO INADIMPLEMENTO DO CONSUMO RECUPERADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS ANTERIOR À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE, CONTANTO QUE EXECUTADO O CORTE EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO
, SEM PREJUÍZO DO DIREITO DE A CONCESSIONÁRIA UTILIZAR OS MEIOS JUDICIAIS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA DA DÍVIDA, INCLUSIVE ANTECEDENTE AOS MENCIONADOS 90 (NOVENTA) DIAS DE RETROAÇÃO. (...) (RESP 1412433/RS, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 25/04/2018, DJE 28/09/2018) (ORIGINAL SEM DESTAQUE). DESTARTE, TENDO A PARTE RECORRENTE EFETUADO A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A DÉBITO PRETÉRITO, AFASTANDO-SE DAS DIRETRIZES FIRMADAS NO REPETITIVO, SUA PRETENSÃO RECURSAL, NESTE PARTICULAR, TAMBÉM NÃO MERECE PROVIMENTO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE SÃO DEVIDOS, UMA VEZ QUE A INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA FOI INDEVIDA, BASEANDO EM PROCEDIMENTO ILEGAL, CONFORME JÁ ESCLARECIDO. NESSE SENTIDO, DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. POR FIM, NO QUE TANGE AO PEDIDO CONTRAPOSTO, ENTENDO QUE NÃO MERECE SER ACOLHIDO, HAJA VISTA A IRREGULARIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELA RECORRENTE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)